Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DOMICÍLIO DO REÚ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA No 33 DO STJ.
1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. Precedentes desta Câmara.
3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.